Tribunal: TCU
Processo: 036.782/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8846/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pela Sra. Luciana Marão Félix, ex-prefeita do Município de Araioses/MA, contra o Acórdão 11497/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e a condenou ao pagamento do débito da multa consignados nos subitens 9.2 e 9.3. Considerando que, devidamente notificada da aludida deliberação, em 19/11/2019, a responsável interpôs embargos de declaração em 29/11/2019, os quais foram conhecidos e rejeitados por meio do Acórdão 4249/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, devidamente notificada do último decisum , em 21/5/2020, a responsável interpôs o presente recurso de reconsideração em 4/6/2020; Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos, consoante o art. 34, § 2o da Lei Orgânica do TCU; Considerando que, para a presente análise de tempestividade, devem ser considerados tanto o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos referidos embargos, quanto o prazo compreendido entre a notificação da deliberação que julgou aos embargos e a interposição do presente recurso; Considerando que entre a notificação da decisão original e a oposição de embargos de declaração transcorreram nove dias; Considerando que entre a notificação do julgamento do aludido expediente recursal e a interposição do presente recurso passaram-se catorze dias; Considerando que entre a decisão original e o recurso de reconsideração transcorreram 23 dias, de forma que o presente recurso é intempestivo; Considerando que os documentos acostados aos autos não se enquadram no conceito de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno do TCU; e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e em dar ciência desta deliberação e da instrução da Serur ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 036.782/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciana Marão Félix (XXX.997.823-XX) 1.2. Recorrente: Luciana Marão Félix (XXX.997.823-XX) 1.3. Entidades: Município de Araioses - MA e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Jose David Silva Junior (6.077/OAB-MA) e outros, representando Luciana Marão Félix. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.